Tribunal: CARF
Processo: 10711.003557/99-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.003557/99-71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.715 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGNESITA SA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 13/02/1996 a 24/05/1996
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação
da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
446/456), admitido pelo despacho de fls. 468/470, contra o Acórdão no 3301-005.313, de
27/09/2018 (fls. 435/443), o qual, por unanimidade de votos, proveu o recurso voluntário,
restando assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.003557/99-71
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.715 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.003557/99-71

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTO QUÍMICO. AMOSTRA DESTRUÍDA.
LAUDO DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA.
O fato de Receita Federal ter destruído a amostra que poderia resolver a divergência
entre os laudos constantes dos autos; em se tratando de produto químico, notoriamente
de difícil classificação sem o amparo de laudo técnico; juntamente com a existência de
laudo do INT, torna impossível a manutenção da autuação.
Em síntese, com arrimo no aresto paradigma CSRF/03-03.293, entende a Fazenda
que a mercadoria descrita como mulita zircônia fundida ZRM classifica-se no código
3816.00.20, sujeita às alíquotas de 14% II e 10% IPI, e não como classificava a empresa, no
código 2818.10.90 (II de 2% e IPI de 0%). Alega que o paragonado apontou a mesma
classificação fiscal adotada pela fiscalização no presente feito. Pede, ao final, o provimento do
especial para a que seja restaurada a decisão de 1a instância.
Em contrarrazões (fls. 486/503), pede o contribuinte, em preliminar, o não
conhecimento do recurso por ausência de similitude fática entre o recorrido e o paragonado. No
mérito, sustenta a classificação fiscal do produto importado no código NCM 2818.10.9900.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
CONHECIMENTO
Entendo que o recurso não deva ser conhecido por ausência de similitude fática.
O recorrido sequer adentrou no mérito da classificação fiscal da mercadoria
relatada. O julgamento, em 16/10/2014, foi convertido em diligência (Resolução 3202-000.3000
- fls. 295/304 - relatora, à época, i. Conselheira Tatiana Midori Migiyama) para o seguinte fim:
Intime a recorrente a apresentar quesitos para a providência de laudo de renomada
instituição, preferencialmente entidade pública, ou perito credenciado junto à Receita
Federal, com o intuito de se constatar a correta classificação fiscal da mercadoria
importada.
Tal Laudo, além dos quesitos apontados pela recorrente, deverão obrigatoriamente
esclarecer se a Mulita Zircônia Fundida seria ou não um produto refratário ou
preparação refratária (argamassa, concreto, betão ou composição semelhante) ou
matéria prima para produção de refratários.
Em reposta à diligência, a Alfândega do Porto do Rio informou:
[...] em face das péssimas condições do prédio que abrigava o laboratório de análises da
Receita Federal no Rio de Janeiro e, como consequência das inúmeras rachaduras e
trincas surgidas em decorrência das perfurações e detonações ocorridas na construção
de túnel subterrâneo abaixo, o mesmo foi interditado pela Defesa Civil.
Em razão da natureza tóxica dos produtos depositados, a SRRF 7a RF, através da
Portaria SRRF7RF no 1.034, de 21/12/2016, designou servidores para compor comissão
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.715 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.003557/99-71

de destruição destinada ao acompanhamento da destruição dos produtos conforme
Proposta de Destruição no 0001/2016, de 22/12/2016.
Para a destruição dos produtos, foi contratada empresa especializada conforme Processo
Administrativo Fiscal no 10707.000110/201210.
Tendo em vista o exposto e, tendo sido incinerados todo o acervo do laboratório de
análises clínicas da Receita Federal no Rio de Janeiro, tanto de amostras contraprova,
tanto de produtos químicos e solventes, em dezembro de 2016, esta UA não dispõe de
meios para responder aos quesitos de fls. 303/304 encartados na Resolução Carf
3202000.300– 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, e complementado pelos quesitos
apresentados pelo contribuinte às fls. 314 a 316.
E o recorrido concluiu (fl. 443):
Considerando o fato de Receita Federal ter destruído a amostra que poderia resolver a
divergência entre os laudos constantes dos autos; em se tratando de produto químico,
notoriamente de difícil classificação sem o amparo de laudo técnico; juntamente com a
existência de laudo do INT; entendo impossível manter a autuação e voto por dar
provimento ao recurso voluntário.
Emerge do exposto que a decisão recorrida não adentrou no mérito da
classificação fiscal, pois entendeu que tendo sido destruída a amostra da mercadoria, não haveria
como, com os elementos coligidos aos autos, decidir-se por uma ou outra classificação fiscal.
Já o paragonado adentrou no mérito, definido a NCM do produto. Portanto, resta
claro que não há similitude entre os arestos a ensejar o conhecimento do presente especial, e
mesmo não houve diversa interpretação, no caso quanto à classificação fiscal da mulita zircônia
fundida ZRM.
Assim, entendo que o recurso fazendário não deve ser conhecido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, não conheço do recurso do Procurador.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital